Tribunal: TJBA
Processo: 0505143-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505143-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. ART. 940 DO CC. TEMA REPETITIVO 622 DO STJ. DÍVIDA QUITADA ANTES DA CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DO FEITO. MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA. CUMULAÇÃO COM MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505143-65.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF e como agravada CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.